Tribunal: TJSP
Processo: 2252971-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Agravo de Instrumento tirado contra a decisão de Primeiro Grau que acolheu parcialmente a impugnação, por excesso de execução, pois o cálculo teria sido erroneamente apresentado pelo contador - Pretensão de acolhimento total da impugnação - Alegações levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Agravo de Instrumento tirado contra a decisão de Primeiro Grau que acolheu parcialmente a impugnação, por excesso de execução, pois o cálculo teria sido erroneamente apresentado pelo contador - Pretensão de acolhimento total da impugnação - Alegações levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que não foram analisadas pelo magistrado na decisão agravada – Impossibilidade de acolhimento da impugnação nesta sede, sendo necessária a análise das questões pelo MM. Juiz 'a quo', após remessa dos autos ao contador judicial - Recurso parcialmente provido, para que seja proferida nova decisão em primeira instância.